Tribunal: TJDFT
Processo: 0710586-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. EXCLUSÃO DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ESTIPULAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Na via executória, prescreve em 3 (três) anos, a contar do vencimento, pretensão de cobrança de débito oriundo da emissão de Cédula de Crédito Comercial, nos termos dos artigos 5o da Lei 6.840/1980, 52 do Decreto-Lei 413/1969, 70 da Lei Uniforme Genebra (Anexo I do Decreto 57.663/1966) e 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil; na via cognitiva, a pretensão prescreve em 5 (cinco) anos, a teor do que estatui o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
II. Prescrita a pretensão de cobrança e cessada a exigibilidade da dívida, extingue-se a hipoteca instituída para garantir o seu pagamento, a teor do que prescreve o artigo 1.499, inciso I, do Código Civil.
III. A prescrição envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme estabelece o artigo 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. O valor da causa deve ser utilizado como referencial para o arbitramento dos honorários advocatícios na hipótese em que reflete o proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
V. Recurso conhecido e desprovido.